Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-95.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011731-95.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARCOS VIANA COSTODIO - CPF: 052.160.739-65 (ADVOGADO), 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA KRETLI CORRADI - CPF: 005.817.862-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS E VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL–CONTRATO DE LOCAÇÃO COM SEGURO-FIANÇA DADO EM GARANTIA – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALUGUERES ADIMPLIDOS PELA SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO PELA SEGURADORA - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
Constata-se que a demanda não envolve interesses bancários típicos de relação bancária, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de ação que visa ao recebimento do valor indenizatório coberto pela seguradora em razão do seguro-fiança ofertado como garantia ao contrato de locação, não se tratando de pedido de natureza tipicamente bancária, mas, sim, de
causa de natureza eminentemente civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1011731-95.2020.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 11ª Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 1055173-22.2019.8.11.0041), ajuizada por LIBERTY SEGUROS GERAIS S.A. contra PATRÍCIA KRETLI CORRADI (cf. ID 44862483).

A ação de execução foi ajuizada pela Seguradora circunstanciando que a executada celebrou o contrato de locação do imóvel situado na Rua San Francisco, nº 410, Apartamento 1001, Torre I, Edifício Garden Shangri-lá, CEP 78070 -370, em Cuiabá/MT, dando como garantia à avença o contrato de Seguro-Fiança, modalidade prevista no artigo 37, inciso III, da Lei nº 8.245/91, regulamentada pela Resolução nº 202/2008 do Conselho Nacional de Seguros Privados e pela Circular nº 347/2007 da Superintendência de Seguros Privados, tratando-se de modalidade de garantia do
“pagamento de indenização ao Segurado/Locador, dos prejuízos que venha a sofrer em decorrência do inadimplemento do locatário em relação à locação do imóvel”
.

Assim, em razão do descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela executada, que ficou inadimplente em relação aos alugueres e demais encargos da locação, e alegando que, em cumprimento ao contrato de Seguro-Fiança, os valores inadimplidos pela executada até a efetiva entrega das chaves do imóvel foram indenizados ao locador pela Seguradora/exequente, e que se sub-rogou no direito ao recebimento dos valores devidos pela locatária, ajuizou a ação de execução em questão.

Os autos foram distribuídos originariamente à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito ao argumento de que o Provimento nº 004/2008/CM diz que compete às Varas Especializadas em Direito Bancário o processamento e julgamento de demandas que envolvam
“interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de divida”
(cf. fls. 37 ID 44862484).

Ao receber o processo, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT suscitou o presente conflito negativo de competência dizendo que
“a r. decisão
(do Juízo Suscitado)
não se ateve à questão de fundo, ou seja, os fundamentos do pleito exordial, já que os seguros que se vinculam às Varas de Direito Bancário
(...)
são aqueles derivados de contratos bancários, o que não se enquadra nessa seara, já que a avença em comento visa garantir apenas o pagamento de aluguel e danos decorrente do contrato locatício, portanto, a matéria perseguida pelo autor é meramente civil, não havendo discussão quanto a contrato e suas cláusulas, ou mesmo vinculado a contrato de natureza bancária, nos termos do R. Provimento n.04/2008/CM , parágrafo 2º”
(cf. fls. 04/05 ID 44862483).

A decisão proferida em 04.06.2020 determinou o processamento do conflito de competência e designou o MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, dar regular continuidade à tramitação da ação de Execução de Título Extrajudicial (Número Único 1055173-22.2019.8.11.0041) – cf. ID 45396464.

O Juízo suscitado não prestou as informações requisitadas (cf. ID 48543458).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela procedência do conflito, “
para fixar a competência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda
” (cf. ID 50297963).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Provimento 04/2008 do Conselho da Magistratura outorgou às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

Não basta, porém, que no polo passivo ou ativo da lide figure uma instituição financeira e, por isso, o próprio provimento estabeleceu algumas exceções, como as causas em que se discutem apenas danos morais, inscrição em cadastro de inadimplentes, e que tratam de matéria eminentemente civil (Prov. 04/2008/CM – art. 1º, § 2º).

No caso, a Seguradora/exequente ajuizou a ação em razão do inadimplemento da locatária com os alugueres e demais encargos locatícios pactuados no contrato de locação de imóvel que estabeleceu o Seguro-Fiança como garantia, ressaltando que efetuou o pagamento da indenização securitária ao locador e por isso se sub-rogou no direito ao recebimento dos valores devidos pela locatária.

Constata-se que a demanda não envolve interesses bancários típicos de relação bancária, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de ação que visa ao recebimento do valor indenizatório coberto pela seguradora em razão do seguro-fiança ofertado como garantia ao contrato de locação, não se tratando de pedido de natureza tipicamente bancária, mas, sim, de
causa de natureza eminentemente civil.

Sendo assim, e não restando configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO - MATÉRIA DE NATUREZA CIVIL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INTEGRA A LIDE - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, estando relacionada a descumprimento de contrato de seguro e indenização pelos conseqüentes danos morais, a competência para o processamento é da Vara Cível, sobretudo porque nem sequer há uma instituição financeira integrando a lide. (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Conflito Negativo de Competência nº 1002701-41.2017.8.11.0000 - Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 01/06/2017 - DJE 05/06/2017)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE SEGURO POR MORTE – CONTRATO ALEATÓRIO NÃO SENDO CLASSIFICADO COMO POUPANÇA OU FUNDO DE INVESTIMENTO – ÓBITO DO ADERENTE – RECUSA AO PAGAMENTO DO PECÚLIO À BENEFICIÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE.
1 – De acordo com a jurisprudência, o pecúlio é equiparável ao seguro de vida, ostentando a mesma natureza jurídica. Por conseguinte, diante da sua gênese e destinação, o pacto objeto da Ação de
Execução
de Seguro Por Morte n.º 1046965-49.2019.8.11.0041 se qualifica como contrato aleatório, já que o montante decorre das contribuições vertidas pelo participante, não sendo classificado como poupança ou fundo de investimento, o que afasta a competência do Juízo Especializado de Direito Bancário.2 – No caso concreto, não se discute a rescisão por parte do aderente, e sim o direito à cobertura em favor da beneficiária. Vale dizer, o ponto nodal da lide não diz respeito às cláusulas contratuais, tampouco o valor do pecúlio e/ou seus consectários legais, mas tão-somente à recusa injustificada no pagamento por parte da seguradora.(TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Conflito Negativo de Competência nº 1019192-55.2019.8.11.0000 – Relª. Desª CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 05/03/2020 - DJE 11/03/2020)

Posto isso, julgo procedente o presente conflito negativo, para definir a competência do juízo do juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial em que litigam
LIBERTY SEGUROS GERAIS S.A. e PATRÍCIA KRETLI CORRADI
(Número Único
1055173-22.2019.8.11.0041
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020